Tribunal: TCU
Processo: 011.536/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6556/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.536/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aila Fernanda Menezes Nogueira Souza (XXX.718.654-XX); Aline Ribeiro da Silva (XXX.911.274-XX); Antonia do Nascimento Menezes (XXX.386.394-XX); Bruno da Silva Santos (XXX.168.798-XX); Cicero Romulo da Silva (XXX.131.044-XX); Cristiane do Nascimento Moura (XXX.466.724-XX); Karla Cristiani Bezerra (XXX.270.094-XX); Maria Eduarda Santos Leite (XXX.610.944-XX); Paulo Anderson Silva Ferreira de Morais (XXX.986.914-XX); Quesia Maria da Silva (XXX.637.484-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.